Tribunal: STF
Processo: RE 96333
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
REGISTRO DE LOTEAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PAR-3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, POIS UM DOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MANTER, DE PER SI, A
DECISÃO RECORRIDA E O DE QUE EXISTE AÇÃO REAL QUE IMPOSSIBILITA O
REGISTRO DO PLANO DE LOTEAMENTO APROVADO ANTERIORMENTE A LEI
6.766/79, MAS AINDA NÃO REGISTRADO. TRATANDO-SE, POIS, DE MATÉRIA
REFERENTE A CAUSA IMPEDITIVA DE REGISTRO, E, NESSE PARTICULAR,
VIGORA O PRINCÍPIO DE QUE CAUSA IMPEDITIVA DE REGISTRO CRIADA POR
LEI NOVA SE APLICA AO REGISTRO POSTERIOR DE LOTEAMENTO ANTERIORMENTE
APROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.